Tribunal: TJES
Processo: 5000258-74.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-74.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES APROVANDO LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
p
elo

requerido nos autos do processo nº. 5005083-35.2023.8.08.0024,
em face da decisão (id. 23542600
) que deferiu a tutela de urgência para
q
ue o Detran/es dê processamento ao requerimento de credenciamento 2022-98G2V, desde que atendidas as demais exigências em lei e nas resoluções e instruções normativas federais, abstendo-se de estabelecer restrição em razão de localização geográfica ou limites impostos pela instrução normativa 26/2022, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assevera
o
agravante que a decisão merece ser reformada,
ao argumentar que o credenciamento de autoescolas decorreria do poder discricionário da Administração Estadual e a agravada não cumpriria os requisitos exigidos.

Após intimada, a agravada apresentou contrarrazões recursais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do
art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

A
tutela provisória de urgência pressupõe a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo, conforme preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.

No caso sob análise,
não resta evidenciado fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois embora não se desconheça a competência do Estado (e das respectivas autarquias) para edição de normas especiais sobre trânsito, a causa de pedir deduzida pela agravada gira em torno da alegada violação à livre iniciativa/concorrência, porquanto não prevista a alegada necessidade de limitação de CFCs na Grande Vitória, o que ultrapassaria o Poder Discricionário da Administração.

Nesse sentido, em que pese as normas infralegais acerca do credenciamento dos CFCs,
comunga-se com a decisão impugnada ao reconhecer, ao menos inicialmente, a alegada ilegalidade
, porquanto demonstrada a preterição da agravada em razão do descredenciamento, certo de que a Súmula 646 do STF reconhece a inconstitucionalidade da norma que viole a livre concorrência.

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – UBER – Lei Municipal nº 15.539/17 que exige a apresentação de comprovante de domicílio em Campinas e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em Campinas – Afronta ao princípio da livre concorrência previsto na Constituição da República – Sentença de concessão da segurança mantida – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000476-43.2018.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Ante o exposto
,

CONHECE
-SE

do agravo
e
lhe

NEGA PROVIMENTO,
mantida a decisão proferida nos autos de origem.

Sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)